Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708302-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO LAUREANO DA SILVA NETO, DULCIMAR BARROS COSTA LAUREANO AGRAVADO: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Laureano da Silva Neto e Dulcimar Barros Costa Laureano contra decisão do juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF (Id 186775191 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Instituto Colina de Educação Ltda - EPP em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0707935-55.2022.8.07.0019, indeferiu a impugnação ao bloqueio efetivado por meio do SISBAJUD, nos seguintes termos: (...) 7. À vista dos documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos executados. Cadastre-se. 8. As verbas de natureza alimentar, a exemplo de salários, pensões, proventos de aposentadoria e quantias congêneres, não podem ser objeto penhora (CPC, art. 833, IV). 9. O ônus, porém, de comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis é da parte executada (CPC, art. 854, § 3o). 10. O primeiro executado apresentou impugnação ao bloqueio da quantia de R$ 529,81, alegando ser proveniente de seu salário. 11. Contudo, observo que a impugnação foi apresentada desacompanhada de documentos que comprovem a alegação de que os valores bloqueados são salariais. 12. Saliente-se que, foi apresentado um contracheque do mês de dezembro/2023 (ID 185044056), porém não foram apresentados extratos bancários ou quaisquer documentos que demonstrem a natureza e origem das quantias bloqueadas, tampouco que a conta é exclusiva para recebimento salarial. 13. Em que pese a disposição legal referente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, cabe ao devedor a comprovação de que as quantias constritas possuem tal natureza. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DINHEIRO. IMPUGNAÇÃO. VERBA IMPENHORÁVEL. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Impenhorabilidade. O art. 833, inciso IV, do CPC assegura a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Ausente a prova da natureza salarial das verbas depositadas na conta em que houve a constrição, deve ser mantida a decisão que rejeitou à impugnação à penhora. Art. 854, §1o, inciso I, do CPC. 2 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1807472, 07475281720238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 14. A impugnação, portanto, não merece acolhimento. 15. Lado outro, a executada Dulcimar Barros Costa Laureano, alega que as quantias de R$ 1.593,46 e R$ 1.355,10 referem-se aos ganhos como trabalhadora autônoma, na função de vendedora da Avon, Natura e Boticário. 16. No caso, de igual forma, não se vislumbra prova cabal de que os valores depositados decorrem exclusivamente de valores recebidos a título de remuneração pelo trabalho de vendedora autônoma, tal como alegado. 17. Verifico que não foram juntadas notas fiscais de compra de mercadorias e respectivas notas fiscais de venda, o que impossibilita a análise quanto à natureza da verba constrita. 18. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da quantia bloqueada, tendo a executada se limitado a juntar boletos bancários (ID 185044057), que nada demonstram. 19. Assim, não é possível concluir que o saldo constante na conta bancária é proveniente do seu trabalho como autônoma. 20. Outrossim, quanto ao bloqueio da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) proveniente de empréstimo, muito embora a executada sustente que o valor seria utilizado para subsistência própria e de sua família, não restou comprovado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não equipara os valores oriundos de empréstimo consignado aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ou às quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, aos ganhos de trabalhador autônomo e aos honorários de profissional liberal, aos quais o legislador conferiu a proteção da impenhorabilidade. 2. No caso, a constrição deve ser mantida, porquanto o agravante não comprovou que a quantia proveniente de empréstimo consignado é necessária para a manutenção do devedor e de sua família. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1644771, 07216190720228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 21. Portanto, não obstante os argumentos apresentados pelos executados, estes não se desincumbiram do ônus de comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis (CPC, art. 854, § 3o). 22. Ante o exposto, indefiro a Impugnação ao bloqueio efetivado por meio do sistema SISBAJUD (ID 185143520) e mantenho a medida constritiva. 23. Preclusa esta decisão, proceda-se à transferência dos valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD para conta judicial. 24. Após, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente para a conta bancária indicada à ID 186313790. 25. Por fim, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora ou requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, pena de arquivamento (CPC, art. 921, III). Em razões recursais (Id 56446024), os agravantes pugnam pela reforma da decisão agravada. Em apertada síntese, aduzem que foram bloqueados, no processo de referência, o total de R$ 6.123,27 (seis mil, cento e vinte e três reais e vinte e sete centavos), de duas contas de titularidade dos agravantes. Narram que a conta de n. 000860015604-0, da Caixa Econômica Federal e de titularidade de Pedro Laureano da Silva, é destinada ao recebimento de salário, sendo, portanto, equivocada a penhora realizada, que resultou no bloqueio de R$ 529,81 (quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos). Alegam que os valores bloqueados na conta de titularidade de Dulcimar Barros Costa Laureano, conta de n. 72465995-4, do Nubank, eram destinados ao pagamento de fornecedores dos produtos que a ora agravante revende, como Avon, Natura, Boticário, dentre outros. Afirma a segunda agravante estar sendo impedida de trabalhar, uma vez que as empresas de proteção ao crédito bloquearam o seu cadastro e negativaram o seu nome, fato que a está impedindo de adquirir produtos para revenda. Contam que, diante do ocorrido, contraíram empréstimo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem pagos em 48 parcelas de R$ 338,39 (trezentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos), mas que no momento em que o valor foi creditado na conta corrente da agravante, de n. 72465995-4 (Nubank), foi surpreendida com um novo bloqueio. Informam que possuem outro empréstimo com a mesma instituição bancária, e que o bloqueio dos valores está impedindo que honrem com o pagamento das dívidas, o que poderia gerar uma nova demanda judicial, desta vez ajuizada pela instituição bancária. Apontam que o agravante Pedro Laureano da Silva possui diabetes tipo II, glaucoma (já com cegueira em um dos olhos) e hipertensão, sendo necessário uso diário de medicação e manutenção de uma dieta restritiva e de valor elevado. Afirmam que o bloqueio de seu salário tem tornado impossível dar prosseguimento ao tratamento de saúde adequado. Sustentam já estar pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que qualquer valor que seja inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, mesmo em conta corrente, não pode ser penhorado. Reputam preenchidos os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, requerem: a) O reconhecimento da justiça gratuita; b) Requer a esse Colendo Tribunal o conhecimento do presente recurso para, em sede de cognição sumaria, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera parte, nos termos do o inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, atribuindo-se efeito ativo ao presente recurso; c) O conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, para que se reforme a decisão interlocutória de ID no 186775191, de modo a declarar impenhoráveis os valores que sofreram constrição; d) A intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, se assim desejar, no prazo de 15 (quinze) dias,sob pena de revelia, conforme art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; e) Tendo em vista o receio de dano de difícil ou incerta reparação, requer a concessão do efeito suspensivo sob os autos do Processo no 0707935-55.2022.8.07.0019, até que se tenha a decisão terminativa do presente recurso, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC; f) Requer que o agravado seja condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados por Vossa Excelência, com fulcro no artigo 85, § 1odo Código de Processo Civil. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (Id 186775191 do processo de origem). É o relato do necessário. Decido. 1. Da justiça gratuita. Ausência de interesse recursal. Inicialmente, verifico que à parte requerente foram concedidos os benefícios da justiça gratuita na decisão de Id 56446047 do processo de referência. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção ou reconhecimento do benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece à parte agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse, não conheço de parte do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, no que se refere ao requerimento de reconhecimento da gratuidade de justiça desnecessariamente reiterado pelos agravantes em razões recursais. 2. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Da penhora dos valores depositados na conta de n. 72465995-4 (Nubank) da agravante Dulcimar Barros Costa Laureano Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se na celeridade e liquidez imediata para satisfazer com economicidade de atos processuais a satisfação da obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação a instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua, literalmente: “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Inviável a proteção irrestrita desejada pelos agravantes para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em contas bancárias deles, porque lá normalmente se encontram depositados e ou investidos numerários a ele pertencentes. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se for destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece: serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra”. Reconhecida a possibilidade de bloqueio de quantia em conta bancária, mesmo se destinada ao recebimento de salário, incumbirá ao executado comprovar serem impenhoráveis quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. No caso dos autos, o magistrado a quo ordenou a pesquisa de bens dos executados nos sistemas conveniados, tendo a medida constritiva realizada via Sisbajud alcançado o montante R$ 1.593,46 (mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos), no bloqueio realizado ao Id 185143520 do processo de origem, e, posteriormente, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), provenientes de um empréstimo e depositados na conta aberta no Nubank em nome da agravante Dulcimar Barros Costa Laureano. Os executados, ora agravantes, nas petições catalogadas aos Ids 188662746 e 188662746 do processo de referência, pugnaram pelo cancelamento das penhoras derivadas do bloqueio efetivado pelo magistrado a quo na conta bancária supra, alegando tratar-se remuneração que a agravante Dulcimar Barros Costa Laureano percebe como revendedora de marcas como Avon, Boticário, Natura e outros. Ainda, sobre o valor do empréstimo que foi bloqueado, diziam tratar-se de valor destinado à compra de mantimentos e para pagamentos de boletos para fornecedores, que ficaram em atraso em decorrência do primeiro bloqueio realizado. Ocorre que, da análise dos documentos acostados aos autos (boletos de pagamento e cópias dos extratos aos Ids 188660438, 188660439 e 188662746 do processo de referência), verifico não ser possível concluir que os valores nela bloqueados têm natureza salarial, nem mesmo se sopesados os pagamentos de boletos destinados às empresas fornecedoras de produtos pra revenda, haja vista que o fato não autoriza a ilação por ele estabelecida de que todas as quantias depositadas em sua conta corrente são oriundas do serviço prestado como tal. Com efeito, caberia aos executados, ora agravantes, comprovarem que a quantia bloqueada corresponde efetivamente a verba salarial, sendo, consequentemente, abarcada pela impenhorabilidade do art. 833, IV e X, o que não foi feito. Em consonância com esse entendimento, a jurisprudência desta e. 1a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta bancária. Outrossim, a teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 2. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza alimentar, decorrente de salário, da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, não há que se falar em impenhorabilidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1431177, 07106745820228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/06/2022, publicado no DJE: 30/06/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 833, CPC. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 854, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família; e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Art. 833, IV e X, do CPC. 2. Incumbe a parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. 3. No caso em exame, não foi efetivada a constrição na conta corrente em que estão depositados os valores provenientes de aposentadoria, não havendo comprovação de que o valor penhorado seja protegido pela impenhorabilidade legal. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1428137, 07099790720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no DJE: 13/06/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Desse modo, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante com relação aos valores depositados na conta de n. 72465995-4 (Nubank) da agravante Dulcimar Barros Costa Laureano. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) No caso presente, quanto a este pedido, entendo não estão evidenciados os requisitos para concessão do efeito suspensivo. 2.2. Da penhora dos valores depositados na conta de n. 000860015604-0 - Caixa Econômica Federal em nome do agravante Pedro Laureano da Silva Neto Analisando o feito em referência, é de se observar que o juízo de origem também determinou a manutenção do bloqueio dos valores constantes na conta de n. 000860015604-0, aberta na Caixa Econômica Federal e de titularidade de Pedro Laureano da Silva. Ato contínuo, os executados impugnaram a constrição judicial por meio das petições de Ids 188662746 e 188662746 do processo de referência, que foram rejeitadas pela decisão de Id 188662746 do processo de referência, objeto do presente recurso. O i. juiz na decisão hostilizada manteve a constrição efetuada na conta corrente do agravante Pedro Laureano da Silva sob o argumento de não ter demonstrado se tratar de conta salário, destinada ao crédito de salário. Nesse ponto, entendo assistir razão aos agravantes. Não ignoro a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que tem abrandado o rigor exegético do art. 833, X, do CPC com base na interpretação conjunta com o § 2o do referido artigo 833 do CPC, para excluir, eventualmente, a penhora de quantia depositada em conta corrente e aplicada em fundos de investimento ou CDB, conquanto fique demonstrada que se trate de reserva de dinheiro destinado à preservação da subsistência digna do devedor e de sua família. Todavia, referidos julgados são meramente persuasivos, mas não vinculantes, porque não se subsomem à previsão das situações descritas nos incisos I a V do artigo 927 do CPC. Ressalto, como já exposto alhures, que a impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se for destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra”. Reconhecida a possibilidade de bloqueio de quantia em conta bancária, mesmo se destinada ao recebimento de salário, incumbirá ao executado comprovar serem impenhoráveis quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. Os agravantes, na petição catalogada no Id 188662746 do processo de referência, pugnaram pelo desbloqueio do valor penhorado da conta utilizada para recebimento de salário do primeiro agravante, derivada do bloqueio efetivado pelo i. juiz na conta bancária de sua titularidade. Afirmam que a conta bloqueada é destinada ao recebimento de verbas remuneratórias mensais e que os valores bloqueados possuem caráter alimentar. Para comprovar, juntam o contracheque e a cópia dos extratos bancários. Com a devida vênia ao entendimento do julgador a quo, entendo haver indícios suficientes de que a conta de titularidade do executado na instituição financeira “Caixa Econômica Federal”, na qual efetivado o bloqueio da quantia de R$ 529,81 (quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos), é utilizada para o recebimento de sua remuneração, pois consta inegavelmente do extrato apresentado pelo agravante (Id 188660438 – p. 32) depósito do valor de R$ 1.966,57 (mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) em 5/01/2024 acompanhado da denominação de “CRED SAL C”, valor este que corresponde exatamente à remuneração líquida deste do mês de dezembro/2023, conforme contracheque de Id 188660438 – p. 31. Ademais, do mesmo extrato verifico que, descontados da importância denominada salário os valores das transferências e saques realizados, que totalizam R$ 1.436,76 (mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos), o saldo de salário remanescente de R$ 529,81 (quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos) corresponde exatamente ao valor bloqueado através da ferramenta SisbaJud em 11/01/2024 (Id 185143520 do processo de referência). Assim, considerando que o valor de R$ 1.966,57 (mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) mencionado alhures se trata do pagamento do salário do executado, a natureza da conta bancária não tem influência, pois sobejado que o valor bloqueado está intrinsecamente relacionado à verba salarial, porque a proteção à impenhorabilidade é da verba de natureza remuneratória e não da conta bancária em si mesma. Tenho, portanto, nessa apreciação inicial, que o agravante atendeu ao ônus probatório a ele incumbido. Dessa forma, com amparo no poder geral de cautela do juiz (CPC/15, artigos 297, 300 e 313, V, “a”), razoável e necessária se afigura a ordem de suspensão de qualquer levantamento de valores por qualquer das partes até o julgamento final do recurso, tratando-se de medida assecuratória que atende às peculiaridades do caso concreto. Por fim, sabe-se que, liberalmente, o devedor pode comprometer, sem risco à sobrevivência, até 30% (trinta e por cento) de seus ganhos salariais com a contratação de mútuos para desconto direto em folha de pagamento e ainda para o parcelamento de débito de cartão de crédito. Em consequência de obrigação livre e voluntariamente constituída, considero factível poder o agravante suportar sem dano a constrição de algum montante da sua remuneração, a ser melhor quantificado após a resposta ao agravo de instrumento, restringindo-se a análise neste momento processual apenas ao pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, reconheço em parte a probabilidade do direito alegado e a possibilidade de provimento do recurso, considerando a natureza salarial da quantia bloqueada de R$ 529,81 (quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos). Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consiste em requisito imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que ambos devem estar concretamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Considero demonstrado o perigo de dano irreparável diante da irreversibilidade da medida, pois o pagamento, se ocorrer, dificilmente será repetido para o executado. Portanto, inegável a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a viabilizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Verificado o atendimento ao pressuposto do perigo de dano, cabível a concessão do efeito suspensivo requerido neste recurso, porque ambos os requisitos estão concreta e cumulativamente demonstrados. Portanto, demonstrada, nesta apreciação sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal no que tange aos valores bloqueados na conta de n. 000860015604-0, aberta na Caixa Econômica Federal, para que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada, a fim de evitar o levantamento da quantia penhorada até o julgamento do recurso. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo de instrumento e, na parte conhecida: 1) INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento no que diz respeito ao bloqueio dos valores depositados na conta do Nubank de n. 72465995-4; 2) DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso, no que tange aos valores bloqueados na conta de n. 000860015604-0, aberta na Caixa Econômica Federal, para que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada, a fim de evitar o levantamento da quantia penhorada até o julgamento do recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora